Tribunal: TJMT
Processo: 0000051-89.2018.8.11.0004
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LEANDRO CUNHA DE SOUSA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
E M E N T A
APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306, CAPUT, DO CTB) – RESISTÊNCIA (ART. 329, DO CP) DESOBEDIÊNCIA (ART. 330, DO CP) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO – PLEITO PREJUDICADO – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA RECONHECIDA DE OFÍCIO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – MODALIDADE SUPERVENIENTE - RECONHECIMENTO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – RECURSO PREJUDICADO.
Caracteriza-se a prescrição da pretensão punitiva do Estado quando, sem que haja interrupção do prazo prescricional, transcorre lapso temporal superior ao previsto no art. 109 do Código Penal.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000051-89.2018.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[LEANDRO CUNHA DE SOUSA - CPF: 014.169.331-23 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU EXTINTA A PUNIBILIDADE DO APELANTE, PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306, CAPUT, DO CTB) – RESISTÊNCIA (ART. 329, DO CP) DESOBEDIÊNCIA (ART. 330, DO CP) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO – PLEITO PREJUDICADO – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA RECONHECIDA DE OFÍCIO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – MODALIDADE SUPERVENIENTE -
RECONHECIMENTO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE
– RECURSO PREJUDICADO.

Caracteriza-se a prescrição da pretensão punitiva do Estado quando, sem que haja interrupção do prazo prescricional, transcorre lapso temporal superior ao previsto no art. 109 do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de Leandro Cunha de Sousa contra decisão proferida pelo Juízo da 2° Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, que julgando procedente a inicial acusatória, o condenou às seguintes penas:

06 (meses) de detenção e 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de embriaguez ao volante, previsto no art. 306, do Código de Trânsito Brasileiro;

02 (dois) meses de detenção, pela prática do crime de resistência, previsto no art. 329, do Código Penal;

15 (quinze) dias de detenção e 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de desobediência, inscrito no art. 330, também do Código Penal.

Somadas nos termos do art. 69 do CP, as penas perfazem o total de 08 (oito) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial aberto, substituída por uma restritiva de direito, e 20 (vinte) dias-multa (id. 160645247 – fls. 46/49).

Inconformada, a defesa sustenta a reforma da decisão
“para que LEANDRO CUNHA DE SOUSA seja absolvido dos delitos imputados contra si, com fulcro no art. 386, inciso III, do CPP, ante a atipicidade material da conduta.”
(Sic – id. 160647154).

Contrarrazões do Ministério Público pelo não provimento do recurso defensivo (id. 160647156).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não provimento do recurso (id. 166188693).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I) e manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577).

Nada obstante, em que pese o inconformismo defensivo, verifico a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do estado em relação a todos os delitos.

Com efeito, as penas imposta ao apelante não excederam há um ano e, como não houve recurso ministerial, a sentença condenatória transitou em julgado para a acusação, motivo pelo qual a prescrição será regulada pela sanção aplicada.

Assim, considerando que as penas aplicadas ao apelante foram de 06 (seis) meses para o delito de embriaguez ao volante, de 02 meses para o delito de resistência e de 15 dias para o delito de desobediência, tem-se que o lapso prescricional é
em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano
, nos termos do artigo 109, inciso VI, do Código Penal, para todos os crimes.

Na espécie, observa-se que, após ser prolatada a sentença condenatória em 28 de janeiro de 2020 (id. 160645247 – fls. 49), até a presente data, transcorreu mais de 03 (três) anos, sem que houvesse qualquer interrupção do prazo prescricional, motivo pelo qual houve a extinção da pretensão punitiva do Estado pela ocorrência da prescrição, na modalidade superveniente.

À vista de todo o exposto, DE OFÍCIO, reconheço a prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade intercorrente e, por efeito, JULGO EXTINTO a punibilidade de LEANDRO CUNHA DE SOUSA, em relação à prática delitiva dos crimes previstos nos artigos 306, do CTB, artigos 329 e 330 ambos do CP, com fundamento nos artigos 107, inciso IV, c/c art. 109, incisos VI, ambos do Código Penal.

Pela declaração da prescrição, prejudicado o mérito recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2023